Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-64.2024.8.11.0087
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001832-64.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NOVO MUNDO - MT - CNPJ: 10.896.075/0001-56 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANTÔNIO MAFINI (APELADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (APELADO), ANTONIO MAFINI - CPF: 554.863.719-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVERSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, por entender válida a reversão de imóvel doado pela Administração Pública ao patrimônio municipal, fundamentada no descumprimento das condições impostas na doação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na reversão do imóvel público doado, considerando o suposto descumprimento dos encargos vinculados à doação e a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A doação de bens públicos é vinculada ao interesse público, impondo-se ao donatário o cumprimento de encargos previamente estipulados, sob pena de reversão automática do bem ao patrimônio público.

4.

Demonstrado que o donatário não cumpriu os encargos previstos, como a apresentação do projeto e início das obras no prazo legal, e que, apesar de notificado, permaneceu inerte, a reversão do bem é válida, atendendo ao interesse público e garantindo sua adequada destinação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A reversão automática de imóvel público doado é juridicamente válida quando constatado o descumprimento das condições impostas pela legislação, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa ao donatário".

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 414/2016, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas 346 e 473; TJMT, N.U. 1002877-45.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.07.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVO MUNDO (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001832-64.2024.8.11.0087 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
PREFEITO DE NOVO MUNDO (MT)
, denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte apelante que a reversão do imóvel foi realizada sem a instauração de um processo administrativo formal que garantisse o contraditório e a ampla defesa, o que, segundo ela, configuraria violação de direito líquido e certo.

Afirma que “
embora haja previsão contida em Decreto municipal quanto à reversão do imóvel ao domínio do município em caso de descumprimento das condições da doação, é imprescindível a instauração do devido procedimento administrativo para investigar as alegadas inadimplências às condições impostas
”

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença com a anulação do decreto n. 042/2024, a fim de que impossibilite a parte apelada de realizar qualquer ato no imóvel objeto desta lide até que oportunize à impetrante seu exercício à ampla defesa e contraditório, em processo administrativo, devidamente instaurado para este fim.

Contrarrazões no Id. 245302654, em que requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 258373195).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVO MUNDO (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001832-64.2024.8.11.0087 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito de Novo Mundo (MT), denegou a segurança vindicada.

Colhe-se dos autos que a parte ora apelante impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito, almejando a suspensão dos efeitos do Decreto n. 042, de 17.6.2024, sem prejuízo da determinação para que a autoridade impetrada se abstenha de realizar qualquer ato de turbação, remoção ou demolição das benfeitorias realizadas no imóvel recebido em doação.

O d. Juízo de origem denegou a segurança vindicada, sob o fundamento de que
“restou comprovado que desde o ano de 2022 houve notificação da impetrante solicitando justificativa ante o não cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 414. Portanto, o Município atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, através do envio do Ofício n.º 085/2022 (ID. 161307942), uma vez que possibilitou à impetrante/donatária que se manifestasse sobre o alegado descumprimento do encargo, sem apresentação de resposta
”. (Id. 245301748).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se houve irregularidade na reversão do imóvel doado pela Administração Pública ao patrimônio municipal, sob a alegação de que não teria sido instaurado processo administrativo formal para apurar as condições do descumprimento dos encargos assumidos pela parte apelante.

De imediato, cumpre destacar que a doação de bens públicos está vinculada à satisfação do interesse público, sendo plenamente exigível que o donatário cumpra os encargos estipulados como condição resolutiva para a manutenção do direito sobre o bem doado.

No caso, infere-se que a parte apelante, Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Mundo (CDL), foi agraciada pelo ente municipal com a doação
de área urbana medindo 804 m2, situada na Av. Ayrton Senna, Quadra 15, Lote 08 do Bairro Setor I, Novo Mundo (MT),
para fins únicos e exclusivos de construção de sua sede
.

A
Lei Municipal
n. 414, de 19.12.2016, estabeleceu as seguintes obrigações ao donatário:

“
Art. 2º – O donatário ficará obrigado a
:

I – utilizar a área exclusivamente para a finalidade prevista no artigo 1º desta lei, sendo impedido de vendê-la, ou transferir sua posse a outrem seja de forma onerosa ou gratuita;

II – Apresentar o projeto da edificação com prazo de, no máximo 04 (quatro) meses.
Iniciar a construção em 06 meses e finalizá-la em prazo máximo de 02 (dois) anos, prazos contados a partir da efetivação da posse da área.
”

[sem destaque no original].

Entretanto, conforme se apurou, a parte apelante não deu ao imóvel a destinação prevista, pois não apresentou o projeto no prazo estipulado, tampouco iniciou ou concluiu qualquer obra, mesmo transcorridos quase seis anos após o vencimento do prazo final, que ocorreu em 2018.

A ausência de cumprimento integral dos encargos vinculados à doação ensejou, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal n. 414/2016, o direito de reversão automática do bem ao patrimônio público. Vejamos:

“Art. 3º – A alteração da finalidade da área, a
inobservância das condições estabelecidas nesta lei, o inadimplemento de qualquer prazo fixado implicará resolução de pleno direito da doação, revertendo o imóvel ao domínio do Município
, incorporando-se ao seu patrimônio todas as edificações, acessões e benfeitorias erigidas, mesmo que necessárias, sem direito a retenção e independentemente de qualquer indenização por parte da Municipalidade, seja a que título for.”

[sem destaque no original].

Com efeito, trata-se de doação de bem público realizada pelo Município de Novo Mundo em favor da parte apelante, com encargos expressamente previstos na Lei Municipal n. 414/2016, que vinculam a utilização do imóvel ao atendimento de interesse público, no caso, a construção da sede da entidade donatária.

Conforme os autos, a Administração Pública demonstrou que a destinação pública prevista para o imóvel doado não foi realizada, restando evidente que a parte apelante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a inércia prolongada. Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento a parte apelante negou o descumprimento das condições impostas pela doação, limitando-se a abordar a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, sem refutar o fato essencial de que os encargos não foram cumpridos.

Cumpre destacar que a reversão do bem foi precedida pelo envio do Ofício n. 085/2022 (Id. 245301742), que concedeu à apelante a oportunidade de se manifestar e apresentar justificativas acerca do descumprimento dos encargos assumidos. Contudo, a parte apelante permaneceu silente, evidenciando inércia em esclarecer os fatos ou adotar medidas para regularizar a situação, reforçando a constatação de que as obrigações pactuadas não foram cumpridas.

Como cediço, a Administração Pública, em decorrência da natureza coletiva dos interesses a seu cargo, possui o poder-dever de controlar os seus próprios atos (autotutela), podendo anulá-los ou revogá-los quando ilegais ou inconvenientes, respeitando, em todo caso, os direitos adquiridos, a teor da já consagrada jurisprudência cristalizada nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

"Súmula nº 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

A partir dessas premissas, o ato administrativo foi realizado com observância dos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma simplificada, tendo em vista que a parte apelante foi devidamente comunicada das irregularidades e teve oportunidade de apresentar justificativas, o que não fez.

Nesse norte, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já consignou que “
o descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem, ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito.
”
(TJMT, N.U. 1002877-45.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.07.2023, publicado no DJE em 14.08.2023).

Logo, se não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder no ato ora impugnado, uma vez que a reversão do bem se pauta no interesse público, assegurando a adequada destinação do imóvel em prol da coletividade, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por ser incabível a fixação de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025